Tribunal: TJSP
Processo: 2262945-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Pretensa realização de intervenções, dentre as quais estão incluídas lipoaspiração e implante de prótese mamária. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida em sede de agravo anterior. Posteriormente, a agravante peticionou, requerendo a reconsideração da interlocutória, sob o fundamento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Pretensa realização de intervenções, dentre as quais estão incluídas lipoaspiração e implante de prótese mamária. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida em sede de agravo anterior. Posteriormente, a agravante peticionou, requerendo a reconsideração da interlocutória, sob o fundamento de existência de documentos novos a ensejarem a concessão da medida antecipatória pleiteada. Pedido indeferido. Repetição do que já fora apresentado. Agravo desprovido.